Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0707975-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANDRE OLIVEIRA DE MESQUITA, RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com o art. 48, parágrafo único, da Resolução CNJ 303/2019, o pedido de renúncia ao valor excedente do limite da obrigação de pequeno valor deverá ser dirigido ao juízo da execução. Dessa forma, nada há a prover em relação ao requerimento ID 19710580. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios